Tribunal: TJDFT
Processo: 0004711-12.2010.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE UMA DAS HERDEIRAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR FRUTOS CIVIS SOMENTE POR ELA RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE INDENIZAR, SE EXISTENTE, A SER PAGO PROPORCIONALMENTE AO QUINHÃO QUE VENHA A SER ATRIBUÍDO A CADA HERDEIRO. PARTILHA DE BENS AINDA NÃO REALIZADA. QUINHÕES NÃO DEFINIDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.326 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ATUAÇÃO PELO LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO E EM DIVERSAS INSTÂNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito de receber frutos civis pelo uso exclusivo por um dos condôminos da coisa comum visa a evitar o enriquecimento sem causa daquele que fruiu exclusivamente de bem também pertencente aos demais condôminos. Esse o objetivo a ser alcançado com a instituição da regra posta no art. 1.319 do Código Civil. Quanto à extensão do direito de receber indenização por frutos civis decorrentes do uso exclusivo de determinado bem por um dos condôminos, só pode ser estabelecida com base no quinhão a que tenha direito cada um deles, conforme dispõe a parte final do art. 1.326 do CC. A relação de proporcionalidade é imperativa e deve corresponder ao quinhão a que cada um tenha direito. 1.1. Para o caso concreto aperfeiçoada não está a partilha dos bens comuns que passaram a integrar o acervo hereditário com a declaração de nulidade de negócios jurídicos feitos mediante simulação, o que inviabiliza a pretendida condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização pela posse exclusiva de bens integrantes do patrimônio comum, visto que desconhecido o quinhão atribuído a cada um dos herdeiros. Ademais, em ação própria deve ser apurado o valor a indenizar com base em frutos civis que recebeu a ré/apelada.
2. Considerando as particularidades do caso concreto e os parâmetros fixados no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido ao longo da tramitação do feito, adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.